Tribunal: TJES
Processo: 5019819-96.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019819-96.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: RENATO SANTOS SILVA

REQUERIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada por condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), ao qual foi imposta pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa. A defesa sustenta a insuficiência de provas para a condenação e postula pela desclassificação dos fatos para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, considerando a pequena quantidade de droga apreendida (5,3g de “crack”), além da fixação de indenização mínima pelos prejuízos sofridos, advindos da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a condenação pode ser desconstituída por insuficiência probatória, com a consequente absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de uso de entorpecentes; (ii) estabelecer se há fundamentos para a revisão da dosimetria da pena; e (iii) determinar se há cabimento para a fixação de indenização mínima nos termos do art. 630 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Revisão Criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para simples reexame de fatos e provas já analisados em julgamento anterior, salvo em hipóteses excepcionais previstas no art. 621 do CPP.

4. O pedido de desclassificação dos fatos para o delito de posse de drogas para uso pessoal não encontra respaldo nos autos, pois a condenação foi fundamentada em depoimentos de policiais militares coletados na fase administrativa e em juízo, sendo possível atestar a destinação mercantil do entorpecente, circunstância que inviabiliza a mudança de entendimento e/ou a rediscussão da matéria probatória.

5. A dosimetria da pena já foi analisada em grau recursal, sendo justificada a majoração da pena-base levando em conta a natureza da droga apreendida (“crack”), conforme prevê o art. 42 da Lei nº 11.343/06, inexistindo ilegalidade manifesta que justifique sua revisão.

6. A fixação de indenização mínima pressupõe a demonstração inequívoca de erro judiciário, o que não se verifica no caso concreto, uma vez que a condenação está baseada em elementos probatórios idôneos.

7. Ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 621 do CPP, a Revisão Criminal não merece ser conhecida.

8. Revisão Criminal não conhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. A Revisão Criminal não se presta à rediscussão de provas ou ao reexame de matéria já decidida em grau recursal.

2. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse para uso pessoal exige a demonstração inequívoca de erro na condenação, não sendo suficiente a mera reinterpretação de fatos e provas.

3. A revisão da dosimetria da pena somente é admitida quando constatada ilegalidade manifesta ou erro técnico evidente.

4. A indenização mínima por erro judiciário depende de demonstração inequívoca da condenação injusta, o que não se verifica na hipótese.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 621 e 630; Lei nº 11.343/06, arts. 28, 33 e 42.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 1706557/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 08/09/2020, DJe 14/09/2020; STJ, HC 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 25/02/2016; TJES, Revisão Criminal nº 5015174-62.2023.8.08.0000, 1º Grupo Criminal, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 29/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
RENATO SANTOS SILVA
,

com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0012255-13.2014.8.08.0030, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, Lei nº 11.343/06), impondo-lhe pena totalizada em 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Em petição inicial ID nº 11563809, a defesa sustenta que as provas dos autos são insuficientes para a condenação do réu nas iras do art. 33 da Lei nº 11.343/06, postulando pela desclassificação do crime para a conduta de uso de entorpecentes, prevista no art. 28 da norma especial. Subsidiariamente, almeja a redução da pena imposta e a revisão da dosimetria da pena, considerando a ínfima quantidade de drogas apreendida na posse do acusado, qual seja, 5,3g (cinco gramas e três decigramas) de “crack”. Por fim, requer a fixação de indenização mínima pelos prejuízos sofridos, acaso reconhecida injusta a condenação (art. 630, CPP).

Aditamento à inicial em ID nº 11620340, em que o revisionando pugna pela concessão do benefício da justiça gratuita.

Decisão ID nº 11651435, que deferiu ao revisionando o benefício da justiça gratuita (art. 98, CPC c/c art. 3º, CPP).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID nº 11964190, da lavra da Procuradora de Justiça Dra. Andréa Maria da Silva Rocha, em que opina pelo não conhecimento da Revisão Criminal.

É, em síntese, o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
RENATO SANTOS SILVA
,

com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0012255-13.2014.8.08.0030, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, Lei nº 11.343/06), impondo-lhe pena totalizada em 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Em petição inicial ID nº 11563809, a defesa sustenta que as provas dos autos são insuficientes para a condenação do réu nas iras do art. 33 da Lei nº 11.343/06, postulando pela desclassificação do crime para a conduta de uso de entorpecentes, prevista no art. 28 da norma especial. Subsidiariamente, almeja a redução da pena imposta e a revisão da dosimetria da pena, considerando a ínfima quantidade de drogas apreendida na posse do acusado, qual seja, 5,3g (cinco gramas e três decigramas) de “crack”. Por fim, requer a fixação de indenização mínima pelos prejuízos sofridos, acaso reconhecida injusta a condenação (art. 630, CPP).

Decisão ID nº 11651435, que deferiu ao revisionando o benefício da justiça gratuita (art. 98, CPC c/c art. 3º, CPP).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID nº 11964190, da lavra da Procuradora de Justiça Dra. Andréa Maria da Silva Rocha, em que opina pelo não conhecimento da Revisão Criminal.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que a Revisão criminal é uma espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas previstas no art. 621 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

Cuida-se de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, nas hipóteses em que verificada teratologia ou nulidade insanável no curso do processo.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTO INIDÔNEO NA NEGATIVAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE VETORES JUDICIAIS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. (...) 2.
Não se desconhece que a revisão criminal não deve ser utilizada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, a dispensar a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas
(HC n. 406.484/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 26/3/2019). Todavia, em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, à defesa é permitido se valer da revisão criminal para desconstituir o decreto condenatório ou rever os critérios adotados no cálculo dosimétrico, a ser ajuizada no Tribunal de origem, nos moldes do art. 621 do Código de Processo Penal. (...) (
STJ
, AgRg no AREsp 1706557/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020,
DJe 14/09/2020
)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. RÉU CONDENADO POR HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDA NA ORIGEM. MANEJO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...) 2.
"O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP.
Precedentes" (HC n. 206.847/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/2/2016, DJe de 25/2/2016). (...)

4. É inviável o pleito defensivo de exclusão de qualificadoras, haja vista que "demonstrado, de forma fundamentada, com base em elementos colhidos na instrução probatória, as razões pelas quais o recorrente foi condenado pelo delito de homicídio na forma qualificada, não se afigura possível a exclusão da qualificadora, sob pena de afronta à soberania do Tribunal do Júri. Destarte, o pleito de afastamento da qualificadora demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta via. Firme a jurisprudência do STJ no sentido de que há 'soberania dos veredictos no Tribunal do Júri, motivo pelo qual não pode o Tribunal de Justiça, em sede de recurso de apelação, modificar a opção feita pelos jurados, retirando as qualificadoras reconhecidas e redimensionando a pena aplicada'" (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.936.948/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022).

5. Agravo regimental desprovido. (
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.269.818/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025,
DJEN de 25/2/2025
.)”

Este Egrégio Tribunal de Justiça tem aplicado o mesmo entendimento, reconhecendo ser cabível a revisão criminal apenas em situações excepcionais, em que aferida contrariedade patente quando em cotejo a prova dos autos e a condenação; na hipótese de circunstâncias novas que ensejem a revisão da condenação e/ou em caso de evidente ilegalidade na dosimetria da pena, em descompasso com a norma aplicável à espécie e o entendimento dos Tribunais Superiores.

Esse tem sido o posicionamento firmado no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, conforme julgamentos proferidos pelo Colendo Grupo das Câmaras Criminais Reunidas, impedindo o ajuizamento da revisão criminal para mera reapreciação de fatos e provas, como se fosse uma segunda apelação. Vejamos os arestos que seguem:

“
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM MAJORADOS. PRELIMINAR DE NÃO ADMISSÃO REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS JÁ APRECIADOS. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO QUE NÃO SE CONFUNDE COM SEGUNDA APELAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Preliminar suscitada pela Subprocuradoria-Geral de Justiça Judicial – Não admissão da revisão criminal: Nos termos do art. 625, § 1º, do CPP, “o requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos”. A decisão combatida e a certidão de trânsito em julgado são facilmente detectáveis em consulta ao sistema de andamentos processuais desta Corte de Justiça, de maneira que não há que se falar em não admissão da presente revisão criminal em razão da ausência das referidas peças processuais. 2. Preliminar de não admissão rejeitada. 3. Mérito:
A revisão criminal não serve como uma segunda apelação, sendo, assim, descabido o reexame de fatos e provas que já foram submetidas à apreciação do Julgador originário e do Colegiado que confirmou a condenação
. 4. Revisão Criminal julgada improcedente. (
TJES.
Revisão Criminal nº
5015174-62.2023.8.08.0000; 1º Grupo Criminal; UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO;
29/Jul/2024
)
”

“ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA Reunidas - 1º Grupo Criminal Gabinete do Des. Helimar Pinto REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5000852-03.2024.8.08.0000 REQUERENTE: EZEQUIEL DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613 REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ACÓRDÃO REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE DELITOS DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. REITERAÇÃO DE TESE JURÍDICA SUSCITADA EM RECURSO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ DISCUTIDA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. No caso, embora tenha sido interposto recurso de Apelação veiculando as mesmas teses manejadas na presente Revisão Criminal, a defesa olvidou-se do efeito substitutivo do Acórdão condenatório, manifestando argumentos contrários aos fundamentos declinados na sentença, em vez de enfrentar os argumentos lançados no Acórdão proferido pela C. Segunda Câmara Criminal. 2.
Há que se reconhecer a evidente inadequação da via eleita, visto que o requerente objetiva a reforma da dosimetria mediante mera rediscussão de tese já apreciada no recurso de apelação julgado pela e. Segunda Câmara Criminal
. 3. Revisão criminal não conhecida. (
TJES.
Revisão Criminal nº 5000852-03.2024.8.08.0000; 1º Grupo Criminal; HELIMAR PINTO;
28/May/2024
)”

No caso em voga, a pretensão defensiva consiste na desclassificação do delito de tráfico de drogas para a conduta exposta no art. 28 da Lei nº 11.343/06, salientando a defesa que
a)
o revisionando não foi abordado praticando qualquer dos verbos do art. 33 da Lei nº 11.343/06 e
b)
a ínfima quantidade de entorpecente apreendido em seu poder denota a destinação para uso próprio. Subsidiariamente, postula pela
c)
revisão da pena imposta, dada a pequena quantidade de drogas encontrada com o acusado.

Ocorre que, as matérias ventiladas na presente ação foram apreciadas por esta Colenda Corte nos autos do recurso de Apelação Criminal nº 0012255-13.2018.8.08.0030, em que, à unanimidade, os componentes da Segunda Câmara Criminal, conheceram e negaram provimento ao apelo, identificando a presença de provas, consistentes nos depoimentos dos policiais militares na esfera administrativa e em juízo, sobre a destinação mercantil da droga que estava na posse do acusado.

De igual modo, em relação à dosimetria da pena, houve reanálise da sentença condenatória por esta Corte revisora, reconhecendo os Desembargadores adequado o incremento da sanção penal, na primeira fase da dosimetria da pena, em 01 (um) ano e 100 (cem) dias-multa, tomando como base os vetores previstos no art. 42 da Lei nº 11.343/06, em específico dada a natureza do entorpecente apreendido com o réu (“crack”).

Rever o entendimento exposto sem que nenhum outro substrato probatório novo possa conduzir à conclusão diversa, afronta diretamente o elencado no art. 621 do Código de Processo Penal e o próprio instrumento da ação revisional.

Com o fim de reforçar o entendimento que ora manifesto, transcrevo precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça na apreciação de situação similar:

“Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE ENTORPECENTES. NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PEDIDO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Revisão Criminal ajuizada por sentenciado, condenado à pena de 7 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006), visando sua absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de posse de entorpecente para uso pessoal, sob alegação de que foi apreendida quantidade inferior a 30 gramas de maconha. A defesa invoca recente entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a quantidade de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o requerente faz jus à absolvição com base no novo entendimento jurisprudencial acerca da quantidade de drogas; (ii) estabelecer se há fundamentos para a desclassificação do crime de tráfico para posse de entorpecentes para uso pessoal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Revisão Criminal, prevista no art. 621 do CPP, destina-se à correção de erro técnico ou à análise de novas provas que possam conduzir à absolvição ou à redução da pena, não sendo admitida como segunda apelação ou mero reexame de provas já valoradas. 4. O requerente não apresentou novos elementos aptos a descaracterizar a condenação original, limitando-se a discutir o mérito da decisão sob o fundamento de novo entendimento jurisprudencial. 5. A Revisão Criminal não se presta à rediscussão de fatos e provas nem se admite com base em alterações jurisprudenciais posteriores à condenação (STJ, HC nº 206.847/SP). 6. Além disso, a quantidade de droga apreendida (não comprovada nos autos) e a alegação de uso pessoal já foram objeto de análise na sentença e no acórdão que confirmaram a prática de tráfico de entorpecentes. 7. A ausência de comprovação inequívoca sobre a quantidade exata de droga apreendida impede a revisão do julgamento com base no argumento de pequena quantidade de entorpecentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Pedido improcedente. Tese de julgamento: 1.
A Revisão Criminal não pode ser utilizada como recurso para rediscutir provas ou como segunda apelação.
2. Alteração de entendimento jurisprudencial não autoriza a aplicação retroativa para fins de Revisão Criminal. 3. É indispensável a apresentação de novos elementos de prova para justificar a alteração de sentença transitada em julgado. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 731.534/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, J. 19.12.2022; STJ, HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe: 25.02.2016; STJ, AgRg-AREsp nº 1.781.796, Rel. Min. Olindo Menezes, J. 21.09.2021; TJES; RevCrim nº 0025660-02.2020.8.08.0000; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turíbio; J. 14.06.2021. (
TJES
, Classe: REVISÃO CRIMINAL nº 5016092-32.2024.8.08.0000; Relatora: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA; Órgão julgador: Reunidas - 1º Grupo Criminal; Data de Julgamento:
17/Dec/2024
)”

Importa registrar as lições de Guilherme de Souza Nucci, no sentido de que “
o objetivo da revisão não é permitir uma ‘terceira instância’ de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário
” (in Código de Processo Penal Comentado - São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013, p. 621).

Assim, existindo apreciação anterior por esta Corte de Justiça, as irresignações do Requerente carecem de novos elementos capazes de modificar o entendimento exposto e ocasionar a absolvição e/ou desclassificação dos fatos para a conduta de uso e entorpecente (art. 28, Lei nº 11.343/06) e nem mesmo é suficiente para a redução da penalidade aplicada, pois fixada em patamar razoável dados os fatos sob julgamento.

Ante o exposto, sendo incabível a utilização da via revisional como nova apelação, adiro ao parecer emanado pela douta Procuradoria de Justiça para
NÃO

CONHECER
da Revisão Criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para não conhecer o presente feito.